Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SISTEMA UNIMED.
1. A Central Nacional Unimed e a Unimed Norte Nordeste integram o Sistema Unimed e, assim, se apresentam ao consumidor de forma una, com atuação em todo o território nacional.

2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar - por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.